Tribunal: TJPA
Processo: 0814437-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814437-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814437-46.2023.8.14.0000

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO GMAC S.A

ADVOGADO: CARLOS EDURADO MENDES ALBUQUERQUE - OAB/PE 18.857

AGRAVADA: CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ

ADVOGADO: NEWTON CARLOS FREIRE PEREIRA - OAB-PA 15.448

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TÍTULO EMITIDO EM FORMA CARTULAR. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM SECRETARIA DA CÉDULA DE CRÉDITO EM ORIGINAL. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA;

2. Não há comprovação nos autos da juntada da cédula de crédito bancário onde efetivamente tramita a ação;

3. Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e não provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO GMAC S.A, inconformado com a decisão monocrática prolatada por este relator, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ, que deu provimento ao recurso para cassar a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau que determinou a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

Em breve histórico, nas razões do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 16024287), a recorrente aduziu que a instituição financeira deixou de trazer aos autos a via original da cédula de crédito bancário, indispensável à propositura da ação de busca e apreensão
por se tratar de cédula de crédito bancário emitida em forma cartular
, tendo o autor/apelado juntando aos autos apenas cópias digitais.

Decisão monocrática provendo o Agravo de Instrumento cessando os efeitos da liminar
(Id. 17607672).

Irresignado o BANCO GMAC S.A. interpôs o presente Agravo Interno (Id 18019806) alegando que o contrato original foi depositado na secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém referente ao processo 0853679-16.2022.8.14.0301, o qual foi extinto por desistência ante a repactuação do contrato à época.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno consoante certidão de Id. 16770410.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O propósito recursal consiste em reformar a decisão monocrática que deu provimento para cassar a decisão liminar de busca e apreensão.

O agravante sustenta que realizou a juntada do contrato original (cédula de crédito bancário) em secretaria judicial da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, referente ao processo de Busca e Apreensão n. 0853679-16.2022.8.14.0301, colacionando aos autos cópia destes, constando certidão de depósito da cédula de crédito bancário junto à secretaria da 9ª Vara o qual foi extinto por desistência do autor ante a ocorrência de acordo entre as partes
(Id 18019807).

O STJ consolidou jurisprudência no sentido da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário em sede de Ação de Busca e Apreensão à vista da natureza cartular do título

:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) - grifei.

Ocorre que consoante declarado pelo próprio agravante não há nos autos originários (Processo nº 0850487-41.2023.8.14.0301 – 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém) certidão comprovando o depósito da cédula de crédito bancário na secretaria judiciária referente a estes autos.

Verifica-se que o agravante em suas razões recursais, tanto em Agravo de Instrumento como no Agravo Interno, apenas limitou-se a declarar a juntada do original da cédula de crédito bancário na ação de Busca e Apreensão (0853679-16.2022.814.0301 – 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém) que resultou extinto por desistência da instituição bancária, ante acordo realizado entre as partes, portanto, é certo que incumbia ao autor/agravante diligenciar perante o juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém para obtenção do título imprescindível ao ajuizamento da presente ação de busca e apreensão na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, requerendo o devido desentranhamento do título,
posto que cabe ao autor juntar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso concreto, o depósito da cédula de crédito bancário no juízo onde efetivamente tramita ação, nos termos do art. 434 do CPC
.

É pacífico entendimento de ser indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, quando emitida na forma cartular, como no caso concreto, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o art. 29, § 1° da Lei 10.931/04.

Nessa esteira é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. EMENDA DA EXORDIAL. DESCUMPRIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802924-39.2018.8.14.0006. RELATOR Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA - AI 0800361-22.2020.8.14.0000, Relatora Desª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado -, julgado em 18/02/2020).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024